Tribunal: TJPA
Processo: 0808466-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808466-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808466-12.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, decorrentes de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O autor alegou fraude na contratação e excesso nos descontos, sustentando não ter anuído com os termos do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender os descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado cuja existência e validade foram impugnadas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se, em juízo preliminar, a existência de contratação válida e fruição do crédito.

5. Não se constata, neste momento, abuso de direito ou vício de consentimento capaz de justificar a suspensão dos descontos.

6. A questão demanda dilação probatória e análise aprofundada em fase instrutória, não sendo possível deferir a medida liminar em cognição sumária.

7. O juízo de primeiro grau agiu dentro de sua discricionariedade técnica ao indeferir o pedido, ausente ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos em folha, quando ausente prova inequívoca do ilícito ou da abusividade, impondo-se dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO objetivando a reforma do interlocutório de id. 141062831 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora, relativos à reserva de margem para cartão de crédito, contrato nº 73195768 e 76472627, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo Agravante em desfavor de Banco BMG S/A. (Proc. nº 0801853-43.2025.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 26471437, o Agravante alega que ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, a fim de que fosse reconhecida a fraude consumerista perpetrada pelo agravado, o qual vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Afirma que já pagou mais que o dobro do valor supostamente levantado e este abuso se torna cada vez mais grave, haja vista não possuir um termo final aos descontos.

Ao final pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ativo e, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 27421575 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 28055010, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se comprovada a contratação e a fruição do crédito.

De outra banda, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de RMC.

Deste modo, a alegação da parte autora, de que não contratou cartão de crédito consignado, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Cabe ressaltar, por fim, que a análise dos requisitos autorizadores do pedido de tutela de urgência deve ser realizada pelo prudente arbítrio do Magistrado de piso, dada a sua autonomia e discricionariedade, não cabendo reforma da sua decisão nesta via recursal, a menos que se trate de julgado teratológico, contrário à lei ou à prova dos autos.

De modo que, o agravante não demonstrou que a decisão agravada tenha violado preceito legal ou prova constante dos autos, impondo-se, assim, seja mantida a bem lançada decisão a quo, sendo improcedentes as razões de agravo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025